Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700248-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA PACIENTE: ALISSON TRINDADE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de ALISSON TRINDADE SOUSA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 79973153, p. 52/55), no processo n.o 0741309-08.2025.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 79973152), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/12/2025 pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e pela contravenção penal de vias de fato. Alega que ainda que somados os delitos, a pena não ultrapassa 4 anos, não havendo amparo legal para a manutenção da medida mais gravosa, sendo a prisão preventiva medida excepcional. Aduz que não está demonstrada a gravidade concreta dos delitos e que a restrição de liberdade é desproporcional, pois, mesmo que seja condenado, não cumprirá a pena em regime fechado. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a imediata intervenção do Judiciário. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 67838971, p. 57/61): “(...) Embora o autuado seja tecnicamente primário e nada conste em sua folha de antecedentes penais até o momento, a análise da necessidade da segregação cautelar deve pautar-se na gravidade concreta dos fatos e na proteção da vítima em contexto de violência doméstica. Consta que o autuado, após discussão com sua companheira — que possui uma filha de apenas um mês de idade —, passou a ofendê-la, agredi-la fisicamente (vias de fato) e proferiu ameaças de morte. Tais circunstâncias revelam um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP), especialmente pela vulnerabilidade da vítima e do recém-nascido no ambiente doméstico. A prisão preventiva encontra amparo legal no art. 313, inciso III, do CPP, que a admite nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se, neste momento inicial, insuficientes para garantir a integridade física da ofendida, dado o teor das ameaças proferidas. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALISSON TRINDADE SOUSA, nascido em 02/01/1996, filho de (não informado) e de KÁTIA REGINA TRINDADE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Depreende-se da decisão que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 26/12/2025 pela suposta prática dos delitos de injúria, ameaça e vias de fato, no contexto de violência doméstica. Conforme relato prestado pela vítima na delegacia, no dia dos fatos o casal iniciou uma discussão, ocasião em que o paciente passou a proferir xingamentos contra ela. Em seguida, teria empurrado a vítima, que tentava impedir sua saída do local, além de ameaçá-la de morte. A vítima ainda consignou que, em março de 2025, já havia sido ameaçada pelo paciente (Id 261053535 dos autos de origem). Extrai-se dos autos que o paciente é primário e ostenta condições pessoais favoráveis. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 08/01/2026, foi oferecida denúncia apenas pelo delito de ameaça, tendo o Ministério Público se manifestado pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas protetivas de urgência e de monitoração eletrônica. O órgão ministerial destacou que tais medidas alternativas se mostram suficientes para resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva, revelando-se desnecessária, no caso concreto, a manutenção da segregação cautelar (Id 261575827 dos autos de origem). A prisão preventiva tem natureza excepcional e deve ser aplicada como ultima ratio, somente se justificando quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para a tutela da ordem pública e a proteção da vítima, sobretudo quando ausentes elementos concretos indicativos de periculosidade acentuada. Embora não se minimize a gravidade social da conduta imputada, tampouco a necessidade de proteção integral da vítima, verifica-se que, no caso concreto, a segregação cautelar mostra-se desproporcional, sendo plenamente possível resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e a ordem pública por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: Prisão preventiva. Violência doméstica. Injúria. Ameaça. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de injúria e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. II. Questões em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. III. Razões de decidir 3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, preso em flagrante por injúria e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, e não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. IV. Dispositivo 4. Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 141, § 3o, e 147, do CP; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III. (Acórdão 2019953, 0725527-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser substituída por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração eletrônica, que possibilita controle efetivo do deslocamento, aliada à proibição de contato por quaisquer meios, inclusive digitais, com a ofendida. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: (i) Monitoração eletrônica, com imediata apresentação do paciente ao órgão responsável para instalação do equipamento e observância das regras estabelecidas; (ii) Proibição de contato e de aproximação da ofendida, mantendo-se distância mínima de 200 (duzentos) metros, vedado qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, internet, WhatsApp, redes sociais, e-mail ou outras plataformas digitais; (iii) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e do Entorno sem prévia autorização judicial; e (iv) Comparecimento a todos os atos processuais. Fica advertido o paciente de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar nova decretação de sua prisão preventiva. Ressalte-se, por fim, que outras medidas cautelares, inclusive medidas protetivas de urgência, poderão ser fixadas ou ajustadas pelo Juízo de origem, a seu critério. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, bem como o termo de compromisso, remetendo-se o expediente à instância de origem para fiscalização do cumprimento das cautelares impostas. As providências relacionadas à monitoração eletrônica (instalação, retirada, colocação etc.) deverão ser adotadas pela instância de origem. Proceda-se à intimação da vítima do teor desta decisão, na forma prevista no art. 21 da Lei no 11.340/2006. Oficie-se a autoridade coatora para as providências cabíveis e para que preste informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR